Tribunal: TJPA
Processo: 0822881-97.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822881-97.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAGNO LOPES DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE A ORGANIZACOES CRIMINOSAS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, III, DO CPP). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Magno Lopes da Cruz, investigado pela suposta prática do crime de organização criminosa, visando à revogação da prisão preventiva ou à substituição por prisão domiciliar, sob alegação de ausência de periculum libertatis e de fundamentação idônea, além de imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública;

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 318, III, do CPP para a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem indica elementos concretos nos termos do art. 315 do CPP e funda a custódia na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da imputação e o risco de reiteração delitiva característico do delito de organização criminosa, em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ (HC 221.163 AgR; HC 228.262 AgR; AgRg no HC 919.820/SP).

4. A necessidade de desarticular a atuação do grupo criminoso e impedir a continuidade das práticas ilícitas configura fundamentação idônea, sendo pacífico o entendimento de que a integração em organização criminosa evidencia periculosidade social elevada, legitimando a prisão preventiva.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente diante da gravidade concreta da conduta, da estrutura do grupo investigado e do risco de reiteração, conforme precedentes do STF e STJ.

6. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, embora o art. 318, III, do CPP preveja tal possibilidade, o benefício não é automático. Exige-se comprovação da imprescindibilidade do genitor, o que não se verifica no caso, pois o laudo apresentado demonstra que a mãe se encontra em tratamento, mas não incapacitada para prover cuidados mínimos aos menores (RCD no HC 1.033.598/BA; HC 825.685/MG).

7. Em delitos de elevada gravidade e periculosidade, é possível afastar a prisão domiciliar quando demonstrado que a soltura representa risco concreto à ordem pública, prevalecendo, no caso, o interesse público na preservação da segurança coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentos concretos que evidenciam risco à ordem pública decorrente da atuação em organização criminosa.

2. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, prevista no art. 318, III, do CPP, somente se admite mediante comprovação efetiva da imprescindibilidade do custodiado aos cuidados de filhos menores, o que não se presume.

3. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi revelam risco elevado de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 315, 318, III, e 319. Lei nº 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 221.163 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.02.2023; STF, HC 228.262 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC 919.820/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 04.11.2024; STJ, RCD no HC 1.033.598/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.11.2025; STJ, HC 825.685/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no RHC 221.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR
impetrado pelos advogados
OSVALDO JOSÉ DUNCKE
,
MAIKELLY LACERDA
e
MARCOS ELIABE LESSA LENCINA
em favor do paciente
MAGNO LOPES DA CRUZ
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DA VARA DE COMBATE A ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DE BELÉM
, em razão da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0811467-63.2025.8.14.0401, pela suposta prática do crime de Organização Criminosa (Art. 2º da Lei nº 12.850/2013).

A defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que a prisão preventiva teria sido decretada com base em fundamentos genéricos, desprovidos de elementos concretos que justifiquem a medida extrema. Alega, ainda, que o paciente é pai de duas crianças menores e que sua companheira encontra-se em tratamento psiquiátrico, de modo que seria imprescindível sua presença no núcleo familiar.

Requereu, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, invocando o art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Em decisão (ID 31062690) esta relatora INDEFERIU o pedido liminar sob o fundamento de que não se observa-se ilegalidade patente ou situação excepcionalíssima.

As informações foram requeridas e prestadas (ID 31219364) no dia 31 de outubro de 2025.

Em seguida, os autos foram remetidos ao Ministério Público para exame e parecer, sendo devidamente juntado os autos no dia 19 de novembro de 2025 (ID 31701774

Por fim, os autos vieram conclusos a esta relatora no dia 24 de novembro de 2025.

É o breve relatório.

VOTO

CONHEÇO
do
Habeas Corpus
, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Passo à análise do mérito.

I. DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A impetração versa sobre a suposta ilegalidade da manutenção da prisão preventiva de
MAGNO LOPES DA CRUZ
, decretada pela prática, em tese, do crime de Organização Criminosa, requerendo a Defesa a revogação da custódia ou sua substituição pela prisão domiciliar.

A Defesa sustenta a ausência de
periculum libertatis
atual e a inidoneidade da fundamentação que mantém o paciente segregado.

Entretanto, analisando as peças que instruem o
writ
, verifica-se que o Juízo
a quo
cumpriu o disposto no art. 315 do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos que justificam a medida excepcional.

A custódia cautelar foi mantida com fulcro na garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), sendo o Paciente investigado por suposto envolvimento em um dos tipos penais mais graves da legislação extravagante: a Organização Criminosa (Lei nº 12.850/2013).

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (STF e STJ) é uníssona no sentido de que a garantia da ordem pública se manifesta, de forma especial, na necessidade de fazer cessar a atividade criminosa e obstar a reiteração delitiva, principalmente em crimes que revelam a
gravidade concreta da conduta
, a exemplo daqueles praticados no contexto de associações ou organizações criminosas.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA NECESSIDADE DESCONSTITUIR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes
. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. Os requisitos para a imposição da medida cautelar devem ser analisados à luz dos fatos apurados na ação penal originária que corresponde ao presente writ, de modo que a existência de execução penal em curso relativa a fato distinto não é fundamento idôneo para afastar a prisão preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(HC 221163 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023) (grifo nosso)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.
1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017)
. 2. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, “extraída da apreensão de diversas armas de fogo e de grande quantidade de entorpecentes”, sem mencionar que o paciente “integra organização criminosa armada”. Esses fatores, somados ao registro de que o acusado “possuía mandado de prisão temporária em seu desfavor, bem como ostentava condenação criminal anterior”, evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(HC 228262 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023) (grifo nosso)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante.

3. Pacífico é o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009), (HC n. 371.769/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/5/2017). Precedentes.

4. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação.

Precedentes.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 919.820/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.) (grifo nosso)

No caso em tela, a natureza do crime imputado, integrar uma organização voltada para a prática de crimes, demonstra a elevada periculosidade social do agente e a ameaça persistente ao meio social, o que impede a soltura para que o indivíduo não retorne ao circulo delitivo. O argumento da Defesa de que a decisão é genérica não prospera, pois a menção à necessidade de desarticular o grupo criminoso e evitar a continuidade das ações ilícitas é uma fundamentação que se extrai diretamente do
modus operandi
e da própria estrutura do delito de organização criminosa.

II. DA PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, III, DO CPP)

A Defesa invoca o art. 318, III, do CPP, alegando a imprescindibilidade do Paciente aos cuidados de seu filho e a vulnerabilidade da esposa.

Não se desconhece a importância da proteção integral à criança e à família. Contudo, em casos excepcionais de altíssima gravidade e periculosidade, a medida protetiva da prisão domiciliar deve ser analisada com a devida cautela, sob pena de esvaziar a função cautelar da prisão.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem estabelecido que, embora a substituição da prisão preventiva pela domiciliar seja a regra para o indivíduo que se enquadra nas hipóteses do art. 318 do CPP, tal benefício pode ser excepcionalmente afastado quando o Juízo, em decisão devidamente fundamentada, demonstrar que a soltura representa um risco concreto e insuperável à ordem pública.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, COM EXAME DE MÉRITO DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS E NO MODUS OPERANDI DE TRÁFICO DOMÉSTICO, NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP E DIRETRIZ DO HC COLETIVO N. 143.641/STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE EVIDENCIA RISCO À PROLE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É possível receber o pedido de reconsideração como agravo regimental, apreciando-se as razões deduzidas pela defesa.

2. Mantém-se a prisão preventiva quando a decisão está apoiada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do fato e o periculum libertatis, notadamente em virtude da apreensão de 1.040 g de cocaína, 500,52 g de crack e 329,38 g de maconha, além de balança de precisão e outros objetos característicos da traficância, e a suposta prática de tráfico na residência onde vivem filhos menores.

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz do art. 318-A do CPP e do HC coletivo n. 143.641/STF, pode ser afastada em hipóteses excepcionalíssimas, como a de tráfico doméstico na presença da prole, que configura risco direto às crianças e não recomenda a concessão do benefício.

4. Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) e a proposta de medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica, não são suficientes para substituir a custódia quando demonstrada a insuficiência de medidas alternativas diante da gravidade concreta e do modus operandi.

5. Alegações de negativa de propriedade da droga e de direcionamento da investigação ao cônjuge demandam dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. As instâncias originárias apresentaram elementos concretos que vinculam a agravante, a priori, às práticas delitivas.

6. Agravo regimental não provido.

(RCD no HC n. 1.033.598/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. NULIDADE DE FLAGRANTE. PROVAS ILÍCITAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Johnny da Silva Rosa Lemes, visando ao trancamento da ação penal ou à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de nulidade do flagrante, ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar sem justa causa, ausência de materialidade do crime e falta de fundamentação válida para a segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da busca domiciliar sem mandado judicial e sem justa causa; (ii) determinar a existência de provas da materialidade do crime de tráfico; (iii) analisar a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), estabelece que a entrada em domicílio sem mandado judicial é válida apenas quando amparada por fundadas razões de flagrante delito, com controle judicial posterior. No caso, a entrada no domicílio foi justificada por denúncia anônima especificada acerca da entrega do entorpecente pelos Correios no referido imóvel, constada no momento da abordagem, o que corrobora a regularidade da diligência.

4. A alegação de ausência de prova da materialidade do crime é afastada, pois o Tribunal de origem indicou a existência de laudos preliminares que confirmaram a presença de substâncias entorpecentes, caracterizando indícios suficientes para a ação penal.

5. Quanto à prisão preventiva, a decisão de manutenção encontra-se devidamente fundamentada na multirreincidência do paciente e na gravidade concreta dos fatos, o que justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

6. O pedido de prisão domiciliar é negado, pois a condição de pai de uma criança menor de 12 anos não gera concessão automática do benefício, sendo imprescindível a demonstração de que os cuidados do paciente são essenciais para a criança, o que não foi comprovado no caso.
IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(HC n. 825.685/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) (grifo nosso)

Aplicando a jurisprudência ao caso concreto, é possível perceber que apesar de a genitora dos menores estar passando por um quadro depressivo e já está recebendo tratamento, conforme se constata do laudo médico anexado os autos, porém, apenas tal alegação é o suficiente para demonstrar que o menor depende exclusivamente do genitor, já que não ficou demonstrado nos autos que a genitora não possui condições mínimas para os cuidados aos menores.

Além disso, o interesse público na desarticulação da organização criminosa e na garantia da ordem social se sobrepõe, momentaneamente, ao interesse individual, dada a natureza do delito e a periculosidade concreta que se busca neutralizar. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostrar-se-iam, de fato, insuficientes e inadequadas.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS

CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.1. A prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida somente quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.2. No caso, a prisão preventiva do agravado foi decretada e mantida com base em dados objetivos que revelam a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, apontado como responsável pelo gerenciamento financeiro de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de cocaína, desbaratada na Operação 101, que culminou na apreensão de 653 kg da substância entorpecente. Ademais, ressaltou-se que o agente se encontra foragido da Justiça.

3. A condição de foragido reforça a imprescindibilidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal, sendo irrelevantes as alegadas condições pessoais favoráveis.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
5. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, que se mostram inadequadas e insuficientes diante da magnitude dos fatos e da periculosidade evidenciada.
6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 221.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.) (grifo nosso)

Diante do exposto, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada no art. 312 do CPP, não havendo ilegalidade a ser sanada. O risco à ordem pública, evidenciado pela natureza e gravidade do crime de Organização Criminosa, prevalece, e a situação familiar, embora merecedora de atenção, não é apta a afastar,
in casu
, a necessidade da segregação cautelar, portanto,
CONHEÇO
e
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Belém, 11/12/2025